Tribunal: TJSP
Processo: 2047055-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que determinou expedição de ofício "para desconto da pensão vitalícia, fixada em 1,109 salário mínimo, dos rendimentos do requerido, desconto este limitado a 30% dos seus rendimentos líquidos" - Penhorabilidade de verba salarial quando se tratar de obrigação com

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que determinou expedição de ofício "para desconto da pensão vitalícia, fixada em 1,109 salário mínimo, dos rendimentos do requerido, desconto este limitado a 30% dos seus rendimentos líquidos" - Penhorabilidade de verba salarial quando se tratar de obrigação com natureza alimentar, cumprindo, tão somente observar percentual que não comprometa a existência digna do devedor – Na hipótese dos autos mais adequado que o desconto fique limitado a 20% dos rendimentos líquidos do executado – Inteligência do art. 833, § 2o, do CPC - Recurso provido, em parte.